Tribunal: TJPA
Processo: 0802857-14.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802857-14.2022.8.14.0013

APELANTE: RENILSON NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0802857-14.2022.8.14.0013

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA – PA

APELANTE:

RENILSON NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO:

FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JÚNIOR – OAB/PA 19.674

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA.

EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Renilson Nascimento da Silva contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. O recorrente foi preso em flagrante após busca pessoal realizada por policiais, sem mandado judicial, sendo encontradas substâncias entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) a validade da busca pessoal realizada pela polícia sem mandado judicial; (ii) a existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) a possibilidade de reforma da dosimetria da pena com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada contra o apelante carece de "fundada suspeita" prévia que justifique a sua legalidade, sendo realizada com base em critério subjetivo dos policiais. A diligência não foi amparada em qualquer elemento objetivo que pudesse respaldar a suspeita de que o recorrente estivesse portando drogas ou armas.

4.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (RHC 158.580 e HC 774.140/SP), busca pessoal sem mandado exige indícios objetivos de fundada suspeita anteriores à diligência, e não se legitima a posteriori com a apreensão de materiais ilícitos. Provas obtidas com base em busca ilegal são nulas, conforme art. 157, caput e § 1º, do CPP.

5.

No caso concreto, a diligência se baseou unicamente em denúncia anônima e posterior "tirocínio policial", sem investigação preliminar adequada ou outra justificativa que amparasse a ação. A ausência de consentimento documentado do morador também invalida a entrada no estabelecimento onde o apelante trabalhava.

6.

A nulidade da busca torna inválidas todas as provas obtidas a partir dela, incluindo a apreensão de drogas, o que impede a manutenção da condenação por tráfico.

7.

Diante da falta de provas válidas da existência do fato criminoso, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, levando à absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação provida.
Tese de julgamento
: 1. Busca pessoal sem fundada suspeita documentada e sem mandado judicial é nula, tornando ilícitas todas as provas obtidas a partir dela. 2. Em casos de busca domiciliar sem autorização judicial ou consentimento expresso, o ingresso é ilegal, sendo as provas dele decorrentes igualmente inválidas. 3. A condenação por tráfico de drogas não pode subsistir se fundada exclusivamente em provas ilícitas, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CPP, art. 157, caput e §1º; CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 25.04.2022; STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28.10.2022; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.04.2023; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280 - Repercussão Geral); CIDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, de ofício, nos termos do voto da Desembargador (a)____________.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0802857-14.2022.8.14.0013

ORIGEM: CAPANEMA – PA

APELANTE: RENILSON NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JÚNIOR – OAB/PA 19.674

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENILSON NASCIMENTO DA SILVA
, inconformado com sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA que o condenou à pena de reclusão de 05 (cinco) anos pelo cometimento do crime tipificado do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (id 13992045).

A denúncia descreve que, no dia 28 de outubro de 2022, aproximadamente às 10h, policiais militares realizavam rondas ostensivas em Capanema/PA, quando avistaram o recorrente conduzindo uma motocicleta Titan 150, cor preta, acompanhado de Klebia da Silva Oliveira, a qual, por sua vez, encontrava-se na garupa do veículo na condição de passageira. Após abordagem e busca pessoal teriam sido apreendidos em sua posse uma pequena porção de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha” (id 13991998).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando o seguinte: (i) preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e da busca e apreensão, considerando-as ilegais; (ii) no mérito, a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória; (iii) e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (id

13992068).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória (id 13992071), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça em parecer (id 14384810).

É o relatório.

À revisão.

______________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Analisando autos, observo que a abordagem seguida de busca pessoal realizada no apelante, por ocasião da sua prisão em flagrante, está completamente destituída de relato circunstanciado acerca da fundada suspeita que a teria originado e, ao final fase instrutória, essa constatação restou ainda mais evidente.

É dizer, o exame da prova oral colhida em juízo e, também, em fase inquisitiva (id

13991956 - Pág. 6 – 11 e id 13992034), revela que não foi apresentada pelos policiais justificativa plausível para essa diligência sem observância do regramento disposto na Constituição Federal e na lei processual de regência, especialmente quanto à regra versada no art. 244 do CPP.

Dos relatos apresentados, extraio, que, no dia 28/10/2022, por volta das 10h, os policiais militares estavam em ronda ostensiva de quando se depararam com o apelante e Klebia da Silva Oliveira trafegando em motocicleta em via pública e que, após aquele avistar a guarnição, teria acelerado e empreendido fuga no veículo, ocasião que teria sido perseguido e alcançado pelas autoridades.

Sucede que, a partir dessa diligência, foram produzidas diversas provas orais e documentais, inclusive, uma busca domiciliar no estabelecimento comercial onde o recorrente trabalha, onde teriam sido encontradas mais drogas, além de somas em dinheiro, objetos e apetrechos indicativos de comércio ilegal de entorpecentes, o que conduziu à persecução penal instaurada contra o apelante.

Em contrapartida, no seu interrogatório, o apelante negou as acusações e alegou que foi abordado pelos policiais em via pública e, ainda, que, em nenhum momento, empreendeu fuga com sua motocicleta, sendo revistado sem motivo aparente. Naquele momento, alegou que estava apenas com duas trouxas de maconha na carteira para consumo pessoal.

Além disso, disse que, em ato contínuo, foi indagado ao recorrente o local onde trabalhava, ocasião em que declinou que era em uma barbearia próxima ao local onde fora abordado e que, em seguida, os policiais o levaram até o referido imóvel. Lá chegando, a guarnição ingressou no local
sem sua autorização

e apreendeu uma outra porção de drogas.

Esta
dicotomia de versões
e a
falha estatal em se desincumbir do ônus de comprovar a legalidade dos procedimentos policiais
em comento através de elementos probatórios idôneos (consentimento escrito do morador, gravação por áudio ou vídeo da diligência, tomada de depoimento de testemunhas etc.), me levam a concluir pelo acolhimento da tese defensiva no sentido de que houve busca pessoal ilegal seguida de ingresso policial forçado em domicílio alheio, eivando de ilicitude todo o acervo probatório formado contra o ora apelante.

Em outras palavras, em que pese o aparente sucesso dos atos de investigação que desencadearam a instauração de ação penal e decreto condenatório contra o ora recorrente na origem, o fato é que as provas que lastreiam a denúncia se revestem de manifesta ilicitude porque originadas de busca pessoal realizada ao arrepio da norma processual, isto é, sem fundada suspeita devidamente documentada e justificada nos autos.

Como é sabido, nos termos do artigo 244[1] do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Com efeito, a regra supramencionada impõe
a necessidade da presença de fundada suspeita
para que seja autorizada a medida invasiva em questão, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduos tão somente por atitude considerada como suspeita ou, então, embasada em critérios eminentemente subjetivos dos condutores da busca, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, é válido destacar que, no julgamento do
RHC 158.580[2]
(leading case), de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em 25/04/2022, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial
, exige-se a existência de
fundada suspeita (justa causa)
- baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível
, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência, o que não me parece ter ocorrido no caso em análise.

Quer dizer, o fato de terem sido encontradas drogas durante a revista feitas pelos policiais constitui circunstância que
não convalida a ilegalidade prévia
que se vislumbra, pois, segundo a "
fundada suspeita
" que justifica a busca pessoal deve ser aferida - nos dizeres do STJ - “
com base no que se tinha antes da diligência
”
e não depois que ela ocorre.

Ademais,
o momento de se documentar por escrito essa justificativa é na lavratura dos autos de prisão em flagrante
ou de inquérito policial, e não posteriormente em sede de instrução processual, a qual constitui fase sabidamente destinada a produção de provas que recairão sobre o acervo fático já documentado na fase inquisitorial para, em momento subsequente, serem valoradas em ato decisório pelo juiz natural.

É importante pontuar, ainda, que, no dia 28/10/2022, no julgamento do HC n. 774.140/SP[3]
, também de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reforçando o entendimento precitado[4]
, decidiu que, em se tratando de busca pessoal, “
há uma
necessária referibilidade da medida
,
vinculada à sua

finalidade legal probatória
, a fim de que não se converta em salvo-conduto para
abordagens e revistas exploratórias
(fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração pena”.

A somar, a questão também ganhou destaque, a nível internacional, pela atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, ocasião em que foi reconhecida a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de
abordagem policial baseada apenas em parâmetros subjetivos[5]
.

Acrescento, por fim, que este Tribunal já possui inúmeros precedentes no sentido de seguir o atual entendimento do STJ acerca da controvérsia aqui delineada, dentre os quais cito o precedente firmado no julgamento do HC nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
ocorrido no dia 22/08/2023, no qual se apreciou caso semelhante ao veiculado nesta impetração e se chegou à conclusão de que a prisão provisória era ilegal, sendo, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata.

Em suma, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar a busca pessoal que se questiona, tampouco, o ingresso forçado no estabelecimento comercial onde trabalha sem autorização judicial ou por escrito do morador, ainda que sob suspeita da prática de um crime permanente, de modo que o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do recorrente me parece caracterizado pela ilicitude da prova que lastreia a denúncia e ampara a sentença condenatória.

Então, a conclusão a que chego é que o apelo deve ser provido no sentido de anular todo o acervo probatório originado da diligência policial que resultou na prisão em flagrante do apelante, bem como as demais dela derivadas e, por conseguinte, reformar a decisão impugnada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial e absolver o apelante por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos dos artigos art. 157,
caput
e §1º[7]
c/c art.386, inciso II[8]
, do CPP.

Posto isso,
conheço e dou provimento à apelação
para
anular a prova obtida mediante a realização de busca pessoal
no recorrente por se revestir de ilicitude, bem como todos os demais elementos probatórios dela derivados, desentranhando-se dos autos os documentos a elas referentes e considerando, ainda, que o lastro utilizado pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, na origem e que constitui base para a edição do decreto condenatório se resume exclusivamente neste acervo de provas, reformo a sentença recorrida para julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial e, por conseguinte, ABSOLVER o apelante por falta de provas da existência do fato, consoante a regra prevista no art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2]
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

[3] Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

[4]
Posteriormente, o precedente acima citado foi referendado pela Corte Cidadã em outros julgamentos de causas similares, dentre as quais, cito: RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; AgRg no HC n. 810.998/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no HC n. 770.281/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.

[5] Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

[6] EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[7] Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. §1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

[8]Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] II - não haver prova da existência do fato;

Belém, 14/11/2024